Tribunal: TJSP
Processo: 1500243-73.2018.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500243-73.2018.8.26.0571, da Comarca de Tatuí, em que é apelante VINICIUS
BUENO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo de Vinícius Bueno para reduzir-lhe as penas
impostas ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, a 01 (um) ano
e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, que será substituída por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária, fixada no valor de 01 (um) salário mínimo, sem prejuízo
da multa, fixada em 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso mínimo e
promove-se a substituição da pena de 03 (três) meses de detenção, aplicada ao
delito do artigo 307, do Código Penal, por exclusiva sanção pecuniária, fixada
em 10 (dez) diárias, no valor unitário mínimo, mantida, no mais, a r. sentença.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500243-73.2018.8.26.0571 -Voto no
2
VOTO No 40.130
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500243-73.2018.8.26.0571
COMARCA: TATUÍ
APELANTE: VINÍCIUS BUENO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELAÇÃO Tráfico Absolvição Impossibilidade

Existência
de
prova
segura
da
autoria
e
materialidade do crime Réu que guardava em sua
residência 29 pedras de crack, já embaladas para
venda

Condenação
mantida

Recurso
parcialmente
provido
para
reduzir
as
penas,
substituir o castigo corporal por restritivas de direitos
e fixar o regime aberto, em caso de descumprimento
das penas alternativas.
APELAÇÃO
Falsa identidade
Substituição da
pena privativa de liberdade por exclusiva sanção
pecuniária,
fixada
em
dez
diárias

Recurso
parcialmente provido para esse fim.
VINÍCIUS BUENO foi condenado nas penas de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado e
pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, piso mínimo, por
infração ao artigo 33, caput, da Lei Federal no 11.343 e à pena de 03
(três) meses de detenção, em regime semiaberto, como incurso no artigo
307, do Código Penal (fls. 159/167).
Inconformado apela postulando absolvição em
relação ao crime de tráfico de entorpecentes, por falta de provas.
Subsidiariamente, pugna pela redução das penas, com aplicação do
redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, fixação do regime
aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, quanto ao crime de falsa identidade (fls. 193/201).
Recurso
tempestivo,
bem
processado,
contrariado (fls. 206/210), com parecer da Procuradoria de Justiça pelo
não provimento do apelo (fls. 224/229).
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500243-73.2018.8.26.0571 -Voto no
3
A pretensão absolutória não demanda acolhida.
No que concerne à condenação estabelecida, a
r. sentença ora guerreada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Com efeito, a Douta Magistrada de Primeiro
Grau, Dra. Mariana Teixeira Salviano da Rocha, esgota a matéria
dispensando qualquer adminículo, pelo que é ratificada a sentença, em
seus termos e fundamentos, com exceção feita à dosimetria das penas e
seu modo de cumprimento, como autoriza o artigo 252, do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça ao dispor que “Nos recursos em
geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
É que a tese absolutória apresentada no recurso
é a mesma ofertada nos debates orais, a qual, como dito, foi
devidamente analisada e rechaçada pela MMa Juíza a quo.
Nesse passo, verifica-se que a materialidade
delitiva está bem caracterizada (auto de exibição e apreensão de fls. 12,
laudo de constatação provisória de fls. 13 e exame químico e toxicológico
de fls. 66/69), assim como a autoria, haja vista os depoimentos dos
policiais militares Luciano Donizete Rodrigues da Silva, Gregori Moraes da
Oliveira e Francisco Denizio da Silva Nunes (fls. 14/15 e 151).
No caso em apreço, a prova foi explorada de
forma minuciosa, pela ínclita Magistrada, como se verifica da r. sentença,
ora atacada.
Em síntese, disseram os policiais que o apelante
demonstrou nervosismo ao avistar a viatura, por isso foi abordado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500243-73.2018.8.26.0571 -Voto no
4
Identificou-se, a princípio, com um nome que não foi encontrado no
sistema, depois forneceu o nome do irmão, como se fosse seu, fato
notado por divergência na data de nascimento. Como o réu não possuía
documento e diante de o fato de ter se apresentado com três nomes
distintos, para comprovar sua verdadeira identidade, dirigiram até a
residência dele e na rua foram abordados por um transeunte e este
informou que a casa do acusado era ponto de venda de drogas, por isso,
passaram a revistar o imóvel com a ajuda de cães farejadores. No local,
na parte externa, junto a um tanque de lavar roupas, encontraram 29
pedras de crack, que estavam acondicionadas, em uma galocha.
As testemunhas de defesa não presenciaram o
encontro das drogas, mas viram quando ele foi abordado pelos policiais,
sendo que a irmã do acusado ficou ciente de que ele apresentou-se com
nome falso aos militares (fls. 151).
Interrogado, na Polícia, o réu negou a prática
do tráfico e admitiu que se apresentou com outro nome aos policiais, ao
ser abordado por eles, pois em data anterior respondeu a um processo
por homicídio qualificado e estava receoso quanto à possibilidade de
haver mandado de prisão em seu desfavor, embora tenha sido
inocentado nessa ação penal. Alegou que foi ameaçado pelos policiais,
pois de acordo com eles, estava “brincando com a 'Força Tática” e que
possuíam drogas no bolso e que o 'forjariam'”. Disse, ainda, que não
autorizou o ingresso dos policiais em sua residência e não presenciou a
revista nem o encontro de entorpecentes, pelos policiais que fizeram sua
abordagem e a equipe do canil que foi chamada para dar apoio na
revista. Afirmou que não havia drogas na residência e que é usuário de
maconha, não de crack. Por fim, esclareceu que na rua onde mora
transitam muitos usuários e com frequência encontra embalagens e
porções de drogas caídas no quintal (fls. 16).
Em Juízo, tonou a negar a imputação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500243-73.2018.8.26.0571 -Voto no
5
relação ao tráfico e confirmou ter se apresentado com nome falso aos
policiais, quando foi abordado na via pública. Forneceu seu endereço aos
policiais com o intuito de ir até sua residência buscar seus documentos,
não viu o encontro das drogas que foram apresentadas apenas na
Delegacia de Polícia (fls. 151).
Todavia, sua versão não encontra respaldo nas
outras provas dos autos e não foi capaz de infirmar os depoimentos
precisos dos policiais que efetuaram sua prisão.
As palavras dos policiais são coerentes e
harmônicas entre si, e apontam, sem hesitar, que encontraram na
residência do réu, no interior de uma galocha que estava no quintal,
porções de crack, já embaladas para venda. No local, moravam apenas o
réu e sua família (mãe, esposa e enteados), conforme ele relatou, na
Polícia.
Pouco crível que os policiais, que sequer
conheciam o apelante, tenham imputado falsamente a ele a prática do
crime, até porque, se realmente quisessem prejudicá-lo não haveria
necessidade de ir até a residência dele e acionar o canil da polícia, para
auxiliá-los, com o uso de cães farejadores, que além de terem
encontrado a droga, na parte externa da residência, como já anotado,
indicaram que no interior da residência havia indícios de manipulação
recente de entorpecentes.
É preciso repudiar, definitivamente, os ataques
injustificados a depoimentos prestados por policiais.
Neste sentido, a Jurisprudência:
“A tese da insuficiência testemunhal, quando emane
de agentes da Polícia, consiste em velharia em boa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500243-73.2018.8.26.0571 -Voto no
6
hora
mandada
ao
bolor
dos
armários
de
reminiscências especiosas. Desde que verossímeis;
desde que partidas de pessoas insuspeitas ou
desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de
valia
há nenhuma razão, de ordem alguma para
que se repudie a palavra de, precisamente, pessoas
a quem o Estado confere a missão importantíssima
de coibindo o crime, operar, e nada menos, a própria
prisão. Não se legitima atribuir ao Estado essa
insensatez” (RJTJESP 136/477).
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos
de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja
fase investigatória tenham participado, no exercício
de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.
Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal”
(Superior
Tribunal
de
Justiça

HC
149540/SP Ministra Laurita Vaz DJ 04.05.2011).
No caso em questão, nada há no sentido de
desmerecer os depoimentos dos policiais. Como agentes estatais, gozam
da presunção de legitimidade (artigo 37, da Constituição Federal). Dessa
forma, até prova cabal em contrário, deve-se ter por certo que falaram a
verdade quando ouvidos em Juízo.
Ademais, se quisesse o apelante infirmar os
depoimentos dos militares, deveria ter trazido mínimos elementos
probatórios, de sorte a repelir ou, ao menos, lançar alguma dúvida sobre
a imputação. Não o fez, então nada pode reclamar.
Diante desse quadro, não há como absolver o
réu da prática do tráfico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500243-73.2018.8.26.0571 -Voto no
7
As circunstâncias em que ocorreu a prisão do
acusado, os depoimentos dos policiais militares, a delação feito por um
transeunte e a localização de 29 porções de crack (9,29 gramas), em
sua residência, impedem outra interpretação que não a da destinação da
droga encontrada com ele para o comércio ilícito.
Assim, ante a segura comprovação dos termos
da denúncia com base nas provas oral e pericial, a condenação do
recorrente pelo tráfico era mesmo imperiosa, não se podendo falar em
absolvição.
Mantida a condenação, passa-se à análise das
penas.
O réu fez jus ao redutor previsto no artigo 33, §
4o, da Lei de Drogas, na fração de 1⁄2.
Todavia, diante de entendimento fixado por
esta Colenda Câmara, tendo em vista a quantidade e a natureza da droga
apreendida, de rigor, a redução das penas, na fração máxima (2/3),
fixada a reprimenda final em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.
É possível que o réu já tenha cumprido
integralmente a pena privativa de liberdade, diante da redução operada
na reprimenda.
Todavia, em consulta ao Sistema Intinfo e a
execução provisória do apelante (0009676-34.2018.8.26.0521) não há
informação de que ele cumpriu regularmente a pena, depois de ter sido
promovido ao regime aberto em 17/05/2019.
Assim, viável, no presente caso, em atenção à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500243-73.2018.8.26.0571 -Voto no
8
jurisprudência firmada no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça (HC
596.603-SP), a modificação do regime prisional para a modalidade
aberta, em atenção ao quantum de pena, dada a aplicação da redutora
especial em seu grau máximo, daí a inserção da conduta no conceito de
tráfico privilegiado e ainda diante da ausência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis. Na linha da mesma superior diretriz jurisprudencial, cabível a incidência de penas alternativas, ora
estabelecidas nas seguintes modalidades: I) prestação de serviços à
comunidade ou a entidades públicas, por igual período, e II) prestação
pecuniária no valor equivalente a 01 (um) salário mínimo em favor de
entidade pública ou privada com destinação social.
Em relação ao crime de falsa identidade, a
primariedade do recorrente, sua conduta, personalidade e demais
circunstâncias judiciais, indicam que a substituição da pena privativa de
liberdade por multa, nos termos do artigo 44, § 2o, do Código Penal, é
suficiente para reprovação da conduta criminosa e prevenção da prática
de novos delitos.
Destarte, a pena de 03 (três) meses de
detenção deverá ser substituição por multa, fixada em 10 (dez) dias-
multa.

Posto isto, dá-se parcial provimento ao apelo de
Vinícius Bueno para reduzir-lhe as penas impostas ao crime previsto no
artigo 33, caput, da Lei de Drogas, a 01 (um) ano e 08 (oito) meses de
reclusão, em regime aberto, que será substituída por duas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária, fixada no valor de 01 (um) salário mínimo, sem
prejuízo da multa, fixada em 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
no piso mínimo e promove-se a substituição da pena de 03 (três) meses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500243-73.2018.8.26.0571 -Voto no
9
de detenção, aplicada ao delito do artigo 307, do Código Penal, por
exclusiva sanção pecuniária, fixada em 10 (dez) diárias, no valor unitário
mínimo, mantida, no mais, a r. sentença.
MIGUEL MARQUES E SILVA
RELATOR